Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707430-04.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VISUAL TURISMO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA E DA PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. NÃO ESGOTAMENTO. AGÊNCIA DE TURISMO. ATIVIDADE ECONÔMICA DE INTERMEDIAÇÃO REMUNERADA. LEI 11.771/2008. RECEITAS RECEBIDAS PELA AUTORA E REPASSADAS A TERCEIROS. NÃO UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO NO AUTO DE INFRAÇÃO. CONCLUSÃO DA PERÍCIA PRESTIGIADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. 1. Analisadas todas as questões de fato e de direito necessárias para resolver a lide, não há que se falar em vício de fundamentação. Nenhuma necessidade de se rebater, um a um, os argumentos apresentados pelas partes, mas tão somente aqueles necessários ao deslinde da controvérsia. Ademais, fundamentação e conclusão eventualmente contrárias a pretensão de parte não significa vício de fundamentação. 2. De igual modo, a fundamentação e a conclusão da prova pericial não a tornam nula somente por serem contrárias ao interesse da parte que requereu a produção de tal prova. A prova técnica tem a finalidade de elucidar os fatos. O descontentamento da parte com a conclusão a que se chegou não induz à declaração de sua nulidade. No caso dos autos, a autora/apelante não apresentou qualquer motivo que justifique pretendida declaração de nulidade, mas apenas sua insatisfação com a conclusão apresentada pela perícia. 3. O prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Assim, se o termo inicial do prazo decadencial se iniciou em 1o de janeiro de 2017 e a Lavratura do Auto de Infração é datada de 09/03/2021 - dentro, portanto, do prazo decadencial quinquenal - há que ser rejeitada a alegação de decadência do crédito tributário. 4. A autora/apelante é uma agência de turismo, que, segundo a Lei 11.771/2008, é pessoa jurídica que exerce atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente, cujo preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos fornecedores ou o valor que agregar ao preço de custo desses fornecedores. Dessa forma, a atividade desenvolvida (intermediação entre o turista e os fornecedores) mostra que os valores que recebe não são integralmente contabilizados como lucros operacionais, mas repassados aos seus fornecedores. 5. De fato, valores repassados aos fornecedores não devem ser tributados como receita própria, já que pertencem, jurídica e economicamente, a terceiro. No entanto, conforme observado na sentença, na perícia judicial realizada, constatou-se que a autoridade fiscal não utilizou como base de cálculo as receitas recebidas pela autora e repassadas a terceiros no Auto de Infração 282/2021. 6. A autora não apresentou elementos capazes de infirmar as conclusões da perícia. Além disso, foram constatadas inconsistências na escrita fiscal da autora, o que confere ainda mais legitimidade ao Auto de Infração. 7. Assim, diante das conclusões exaradas, dos esclarecimentos técnicos prestados e, sobretudo, do fato de não haver contraprova robusta em sentido contrário, a conclusão pericial deve ser prestigiada. 8. Se o valor da causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se encaixa no art. 85, § 3o, I do CPC, impõe-se reconhecer que o Juízo recorrido aplicou corretamente o referido dispositivo legal. 9. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12 da Lei 12.973/2014 e 5o da Lei Complementar 116/2003, sustentando a ilegalidade da cobrança de ISS sobre os valores recebidos pela recorrente como agência de turismo e repassados aos fornecedores de serviços, vez que pertencem, jurídica e economicamente, a terceiro. Afirma a necessidade de revisão do acórdão vergastado, em razão de a perícia ter extrapolado o seu objeto de atuação, induzindo ao uso de premissas dissociadas dos autos e do próprio fundamento do auto de infração, devendo ser declarada sua nulidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa aos artigos 145, §1o, e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto à indicada violação aos artigos 12 da Lei 12.973/2014 e 5o da Lei Complementar 116/2003. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No entanto, conforme observado na sentença, na perícia judicial realizada, constatou-se que a autoridade fiscal não utilizou como base de cálculo as receitas recebidas pela autora e repassadas a terceiros no Auto de Infração 282/2021. E a autora não apresentou elementos capazes de infirmar as conclusões da perícia. Conforme asseverado em sentença, a Perita constatou inconsistências na escrita fiscal da autora, o que confere ainda mais legitimidade ao Auto de Infração. Assim, diante das conclusões exaradas, dos esclarecimentos técnicos prestados e, sobretudo, do fato de não haver contraprova robusta em sentido contrário, a conclusão pericial deve ser prestigiada (ID 56580562). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 145, §1o, e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Outrossim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002